Tribunal: TJDFT
Processo: 0750457-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750457-86.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDRE LUIS SOARES LACERDA AGRAVADO: R SUL IMOVEIS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por ANDRÉ LUÍS SOARES LACERDA, em face da decisão Id. 214609684, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de levantamento pelo exequente da parcela incontroversa de R$ 15.184,30, bem como que determinou a suspensão do processo. Na decisão agravada, o Juízo não acolheu o pedido feito pelo agravante (ID 214609684), nos seguintes termos: De acordo com a nova redação dada pelo Superior Tribunal de Justiça ao Tema 677, "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial", não se prestando o depósito objeto do comprovante de id. 206513521 a obviar os efeitos da mora. Ademais, em se tratando de honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor, frise-se, atualizado atribuído à causa, correta se mostra a incidência da correção monetária a partir da data da propositura da ação. Por fim, o rito específico do cumprimento provisório de sentença se escuda, "ex lege", em título judicial impugnado por recurso desprovido de efeito suspensivo, não reclamando a sua propositura o prévio trânsito em julgado do provimento jurisdicional em que foi constituído o crédito cuja satisfação nele é perseguida. Assim, NÃO ACOLHO a impugnação de id. 207928959. Da mesma forma, INDEFIRO o pedido de liberação de valores formulado pelo credor na petição de id. 208453827, à míngua de prestação, por esta parte, da caução prevista no inciso IV do artigo 520 do CPC. Suspenda-se o feito até que sobrevenha o trânsito em julgado da sentença proferida na ação de conhecimento de n.o 0727561-17.2022.8.07.0001 ou a prestação de caução pelo exequente. g.n. Nas razões recursais, o agravante defende que se trata de exceção à exigência de caução, tendo em vista se tratar de verba de caráter alimentar, qual seja, honorários advocatícios (art. 85, § 14, CPC). Afirma que no caso, além da natureza alimentar, a parcela ainda é incontroversa, pois se trata do valor indicado como devido pela própria executada na impugnação rejeitada. Refuta, ainda, a suspensão do cumprimento provisório até que sobrevenha o trânsito em julgado, uma vez que esvazia a própria eficácia do cumprimento provisório, que “será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo” (art. 520, CPC). Ao final, requer o deferimento de tutela antecipada recursal para: a) determinar o levantamento pelo credor da parcela incontroversa de R$ 15.184,30; b) revogar a suspensão do processo, determinando-se o prosseguimento do cumprimento de sentença e, no mérito, sua confirmação. Preparo recolhido – Id. 66646837. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, em que se analisa a possibilidade de levantamento de parcela referente à honorários advocatícios sem a prestação de caução. É certo que, no cumprimento provisório de sentença o levantamento de depósito em dinheiro depende da prestação de caução suficiente e idônea, de acordo com o artigo 520, inciso IV, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: [...] IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.” Na hipótese, está configurada hipóteses que autorizam a dispensa da caução, segundo o artigo 521 do CPC. Isso porque, se trata de verba de caráter alimentar (honorários advocatícios), bem como de parcela incontroversa admitida pela parte devedora em sua impugnação. “Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem;” Fora isso, também verifico presente a hipótese de dispensa de caução disposta no inciso III do artigo 521 do Código de Processo Civil “Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: [...] III -pender o agravo do art. 1.042;” Isso porque foi interposto agravo (Id. 65849797) da decisão que inadmitiu recurso especial (Id. 65474444), no julgamento da Apelação Cível n. 0727561-17.2022.8.07.0001. Seguindo a mesma linha de entendimento, colaciono os julgados abaixo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE QUANTIA DEPOSITADA EM CONTA JUDICIAL. VIABILIDADE. CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. DISPENSA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de levantamento, pelo credor, de quantia depositada em conta judicial, em incidente de cumprimento provisório de sentença, mediante dispensa de prévia caução. 2. A regra prevista no art. 520, inc. IV, do CPC, enuncia que no decorrer da fase de cumprimento provisório da sentença o levantamento do montante de depósito em dinheiro ou a prática de atos que possam causar grave dano ao devedor dependem de "caução suficiente e idônea" fixada pelo Juiz e "prestada nos próprios autos". 2.1. A caução, no entanto, pode ser dispensada nas hipóteses em que esteja pendente de julgamento o agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso especial, nos termos do art. 521, inc. III, do CPC. 3. Os ora agravantes interpuseram agravo contra a decisão que não admitiu o recurso especial por eles manejado. O recurso aludido ainda está pendente de julgamento, o que configura a hipótese de dispensa de caução descrita no art. 521, inc. III, do CPC. 3.1. Os agravantes, no entanto, afirmam que a caução deve ser exigida na hipótese em análise, pois o agravo por eles interposto foi admitido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça como recurso especial. Ocorre que não há notícia nos autos a respeito de eventual concessão de efeito suspensivo ao recurso aludido. 4. Aliás, é necessário observar que o crédito pretendido pelo ora agravado é decorrente de honorários de advogado, que tem natureza de crédito alimentar. A esse respeito, convém ressaltar que a regra prevista no art. 521, inc. I, do CPC enuncia que a caução pode ser dispensada na hipótese em que "o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem". 5. Ademais, nos termos da regra prevista no art. 520 do CPC o cumprimento provisório da sentença é instaurado por iniciativa e responsabilidade do credor, "que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos" que o devedor tenha eventualmente experimentado. Nesse sentido, diante do valor do crédito pretendido, observa-se que não foi demonstrado que a dispensa da caução pode resultar no caso em análise em "manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação" (art. 521, parágrafo único, do CPC). 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1809568, 07441029420238070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 21/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) g.n. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES INCONTROVERSOS PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CAUÇÃO. DISPENSÁVEL. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. PENDÊNCIA DO AGRAVO DO ART. 1.042, CPC.RISCO DE DANO GRAVE OU DE INCERTA REPARAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento provisório de sentença, que determinou a transferência do valor de R$1.499.571,66, depositados em conta judicial, para conta indicada pelo agravado, mesmo diante da suspensão do processo de origem. 1.1. A agravante alega que, conquanto o juízo tenha determinado a suspensão do processo em razão da decisão do STJ (Tema 1.046), autorizou o levantamento do depósito judicial de forma arbitrária. Sustenta que foi cerceada em seu direito de apresentar impugnação ao cumprimento provisório de sentença, tendo o magistrado acolhido o valor perseguido sem o devido contraditório, determinado o levantamento sem caução e, só depois, suspendeu o processo. Pede o provimento do recurso, para cassar a decisão de primeiro grau que cerceou o direito de defesa da recorrente, a fim de que seja concedido seu direito de apresentar impugnação à fase de cumprimento provisório de sentença, impossibilitando o levantamento de valores do depósito judicial sem prestação de caução idônea e suficiente. 2. O cumprimento de sentença provisório no 0731352-28/2021 refere-se a valores discutidos nos autos de no 0723112-21.2019.8.07.0001, manejados pela GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE em face de NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS, com o escopo de obter a declaração de rescisão de contrato firmado entre as partes por justa causa, a nulidade de cláusulas contratuais entendidas como abusivas, a condenação do requerido à reparação de danos suportados pela autora durante a vigência do contrato e a restituição em dobro de valores cobrados indevidamente. 2.1. Na petição inicial da ação originária, a autora pediu a "consignação do valor de R$ 1.499.571,66, referente às notas fiscais nos 00038740 e 00038742, e para que o Réu se abstenha de encaminhar a protesto as referidas notas, ou, caso tenham sido encaminhadas ao cartório para tal finalidade, que seja sustado ou suspenso eventual protesto". 2.2. Sobreveio a sentença de mérito, que: 1) declarou a rescisão contratual por justa causa, ante o inadimplemento relativo do requerido; 2) condenou o requerido a restituir R$3.690.076,00 à requerente; 3) determinou a compensação dos valores devidos à autora com aqueles apresentados nas notas fiscais de NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS (no 00038740 e no 00038742); 4) declarou a ilegalidade da taxa de juros prevista na cláusula 5.2 do contrato; 5) condenou o requerido ao pagamento de metade das custas processuais e de honorários de sucumbência; e 6) condenou a requerente ao pagamento da outra metade das custas processuais e de honorários sucumbenciais. 2.3. Interpostas apelações por ambas as partes, o Colegiado reformou parcialmente a sentença para excluir o item 2 da condenação e julgar improcedente o pedido de restituição da cobrança do valor de R$3.690.076,00, bem como alterou o percentual de sucumbência para condenar a autora ao pagamento de 60% e o requerido a 40%. 2.4. Opostos embargos de declaração, estes foram acolhidos tão somente para corrigir erro material constante na descrição do valor referente aos honorários sucumbenciais. 2.5. As partes interpuseram recursos especiais. O manejado pela GEAP restou inadmitido por decisão da Presidência deste Tribunal, contra a qual foi interposto o agravo do art. 1.042 do CPC. O de NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS (REsp no 1.965.985/DF) foi admitido e submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.046), sendo determinada a suspensão do processo. 3. A discussão ainda pendente nos autos não se refere aos valores das notas fiscais ns. 00038740 e 00038742, que somam a quantia de R$1.499.571,66, depositada em pagamento ao escritório NELSON WILIANS. 3.1. Os elementos dos autos indicam que não há controvérsia quanto aos valores devidos pela prestação de serviço do escritório de advocacia que ensejou o pagamento em análise. Citados depósitos não tinham o mero objetivo de afastar a mora, serviriam, na verdade, para eventual compensação de valores devidos entre as partes. 3.2. Nesse contexto, corretamente consignou o magistrado "que o valor depositado sob ID 102378600, no valor de 1.499.571,66 (um milhão, quatrocentos e noventa e nove mil e quinhentos e setenta e um reais e sessenta e seis centavos), em 12/8/2019, vinculado aos autos principais, foi realizado com o objetivo de pagamento das notas fiscais de ID 0038740 e 00038742, não seria o caso de intimação para pagamento, nos termos do art. 523 do CPC. Assim, revendo entendimento de decisão de ID 108124511, a qual torno sem efeito, o presente cumprimento provisório de sentença deve se limitar à condenação aos honorários sucumbenciais". 4. Não há óbice para o levantamento dos valores incontroversos sem a prestação da caução prevista no art. 520, IV, CPC. 4.1. Tais valores referem-se a honorários advocatícios contratuais, os quais constituem verbas alimentares (art. 85, §14, CPC). Além disso, o único recurso da agravante ainda pendente é o agravo interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso especial. 4.2. Dessa forma, a decisão recorrida encontra-se de acordo com o art. 521, I e III, CPC, que prevê o seguinte: "A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; [...] III - pender o agravo do art. 1.042". 5. A agravante não comprovou a existência de risco de grave dano ou de difícil ou incerta reparação, a ensejar a aplicação do parágrafo único do art. 521 do CPC: "A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação". 5.1. Importa acrescentar, por fim, que a execução provisória corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, nos termos do art. 520, I, CPC. 6. Recurso desprovido. 6.1. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1409124, 07388256820218070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no PJe: 28/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) g.n. Sem prejuízo, vale registrar ter o agravante/exequente, plena e inequívoca ciência de que, caso venha a ser reformada ou anulada a decisão objeto do cumprimento provisório, responderá objetivamente pelos prejuízos a que der causa ao executado, nos termos do art. 520, I a III, do CPC. Com efeito, as peculiaridades do procedimento que leva a provisório provimento judicial em atividade executiva, tendo em vista a possibilidade de vir a ser alterado o título judicial exequendo, porque ainda pendente de julgamento o recurso a ele oposto, não impede a satisfação imediata da pretensão executiva deduzida pelo credor/exequente que, todavia, se faz objetivamente responsável por reparar eventuais danos que venha a suportar o devedor/executado se vier a ser reformado o título (sentença/acórdão) provisório, possibilidade que, registre-se, não é desconhecida do devedor. Imperativo, portanto, reformar a decisão agravada, de modo a autorizar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença no juízo de origem, independentemente do resultado da APC n. 0727561-17.2022.8.07.0001. Por todo exposto, em análise inicial com cognição não exauriente, tenho como presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano para o credor/exequente. Feitas tais considerações, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para autorizar o prosseguimento do cumprimento de sentença com dispensa de caução ao ora agravante e o imediato levantamento da quantia de R$ 15.184,30, ficando formalmente cientificado de que ao levantar dito valor, assume responsabilidade objetiva por eventual prejuízo que venha a sofrer o devedor em caso de eventual futuro retorno das partes ao estado anterior. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC Oficie-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 3 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator